Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-87.1992.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000104-87.1992.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VILMAR DE SOUZA SANTOS (RECORRIDO), CARLITO BISPO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO - IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES CONTRA A VIDA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO - LAPSO PRESCRICIONAL DE 20 (VINTE) ANOS DECORRIDO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A CF dispõe como imprescritíveis
“apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático”
(STJ, IDC 21/RJ).

“Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5o, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado. [...] Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.”
(STF, RE 600851/DF)

“Diante da inexistência de previsão expressa acerca da
imprescritibilidade
dos delitos dolosos contra a vida é inviável obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, uma vez que foi atingido o lapso prescricional no caso concreto, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso I, c/c o art. 117, inciso II, todos do Código Penal.”
(TJMT, RSE NU 0000063-81.1996.8.11.0002)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0000104-87.1992.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s):

VILMAR DE SOUZA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe NU 0000104-87.1992.8.11.0002),
que declarou extinta a punibilidade de VILMAR DE SOUZA SANTOS, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, pelo suposto cometimento de tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 199507262).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que
“é inconstitucional e inconvencional aplicar a prescrição nos crimes contra a vida.”

Pede o provimento para que seja
“afastada a incidência da prescrição”
(ID 199507268).

Prequestiona
“os artigos 1o, III, e 5o, caput e inciso XXXV, da Constituição Federal, e artigos 4o e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos”
(ID 199507268).

VILMAR DE SOUZA SANTOS
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 199507271).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 19950727).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que:

“[...] Se a vida é o princípio supremo de todo ordenamento, sem a qual não se exerce qualquer outro direito, é evidente então que todos os delitos que atentem contra esse direito fundamental são, por sua própria natureza, imprescritíveis. [...]”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 205114158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta que a denúncia foi recebida no dia 10.11.1993 (ID 199507243 - fls. 3/4).

A sentença de pronúncia por tentativa de homicídio [CP, art. 121,
caput
, c/c art. 14, II] foi proferida em 28.8.2003 (ID 199507253 - fls. 35/39).

No dia 4.12.2023, o juiz da causa extinguiu a punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de VILMAR DE SOUZA SANTOS, imputando-lhe a prática da infração penal tipificada no art. 121, caput, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 1993 (id. 117488494), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado.

O acusado não foi localizado para citação pessoal, todavia, o processo seguiu seu curso regular, nos termos do procedimento do rito especial do Tribunal do Júri vigente antes da reforma processual do ano de 2008.

Ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o acusado foi prounciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na data de 28 de agosto de 2003 (id. 117486185).

Desde então, os autos permanceram em arquivo provisório, aguardando o eventual cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado ou, em último caso, o decurso do prazo prescricional. [...]

Analisando detidamente os autos, de fato, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, conforme dicção do art. 109, caput, do Código Penal, ‘a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime’, que, no caso dos autos, é de 30 (trinta) anos, prescrevendo, portanto, em 20 (vinte) anos, nos termos do inciso I, do mesmo dispositivo legal.

Neste contexto, desde o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a decisão de pronúncia proferida em 28 de agosto de 2003 (id. 117486185), decorreu lapso superior à 20 (anos) anos, de modo que é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VILMAR DE SOUZA SANTOS, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso I, c/c art. 117, inciso II, todos do Código Penal.”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito - ID 199507262)

Pois bem.

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 20 (vinte) anos (CP, art. 109, I).

Por efeito, operou-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, visto que entre o recebimento da denúncia [10.11.1993] até a sentença de pronúncia [28.8.2003], transcorreram-se mais de 20 (vinte) anos,
ex vi
do art. 107, IV, c/c art. 109, I, c/c art. 117, II, todos do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Registre-se que, apesar da expressa proteção à vida, a Constituição Federal não prevê a imprescritibilidade do crime de homicídio.

A CF dispõe como imprescritíveis
“apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático”
(STJ, IDC 21/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.8.2021).

Dessa forma, inexistindo expressa previsão legal acerca da imprescritibilidade do delito de homicídio e alcançado o lapso temporal correspondente, revela-se inviável obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado.

Nesse sentido decidiram o c. STF e este e. Tribunal:

“Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5o, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado. [...] Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.”
(STF, RE 600851/DF - Relator: Min. Edson Fachin - 23.2.2021)

“Diante da inexistência de previsão expressa acerca da
imprescritibilidade
dos delitos dolosos contra a vida é inviável obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, uma vez que foi atingido o lapso prescricional no caso concreto, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso I, c/c o art. 117, inciso II, todos do Código Penal.”
(TJMT, RSE NU 0000063-81.1996.8.11.0002 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 7.7.2023)

Logo, a sentença de extinção da punibilidade do recorrido pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato deve ser mantida.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024